Tribunal: TJDFT
Processo: 0707974-65.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707974-65.2020.8.07.0005 RECORRENTE: LEILIANE DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL DOS RÉUS E MP. ROUBOS, RECEPTAÇÃO DOLOSA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MP. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS INDICIÁRIAS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E PROVAS DA IDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA PARA UM DOS RÉUS. REGIME PRISIONAL. CRIME HEDIONDO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o, DA LEI N. 8.072/90. DECLARAÇÃO PELO STF. ADEQUAÇÃO DO REGIME CONFORME ART. 33 DO CPB. 1. Inexiste nulidade no reconhecimento por fotografia realizado na delegacia pela vítima se ele foi confirmado judicialmente por outros elementos de prova, tal como a confissão da corré que participou dos crimes de roubo e confirmou a participação de outros dois denunciados no mesmo delito, além da apreensão de objetos pessoais das vítimas na residência de uma das apelantes e da posse da arma de fogo utilizada nos roubos. 2. Não existindo dúvidas quanto à identificação do autor do crime de roubo, dispensável seria, até mesmo, o próprio reconhecimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, eis que a vítima, após encontrar com o apelante dias depois do roubo, o identificou, com segurança, como um dos autores do crime, eis que, além de o delito ter sido praticado pela manhã, em via pública, o apelante ficou o tempo todo de frente para a vítima, o que possibilitou bem a visualização de seu rosto. Nesse caso não há nulidade a invalidar o auto de reconhecimento que somente foi realizado por cautela semanas depois após a prisão do meliante por outro roubo. 3. A ausência de perícia na arma de fogo e nas munições não invalida o decreto condenatório, eis que, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes dos artigos 12, 14 e 16 da Lei no 10.826/03, desnecessária a realização do exame pericial em razão do bem juridicamente tutelado pelas normas ser a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o simples porte ou posse da arma e das munições. 4. Na dosimetria da pena para o crime do artigo 244-B, do ECA, não se especificou de que forma a vítima (menor) incitou, induziu ou facilitou o crime de modo que não há como a circunstância judicial do comportamento da vítima interferir na dosagem da pena. Além disso, constata-se que ele não refletiu no quantitativo da pena-base, podendo-se inferir que o Magistrado considerou aquela circunstância neutra. 5. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para um dos réus, se praticado o crime de posse ilegal de arma de fogo quando ele contava com 19 (dezenove) anos à época. 7. No julgamento do HC 111.840/ES, publicado no DJe 17/12/2013, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade incidental, com efeito erga omnes e eficácia ex tunc, do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, com redação dada pela Lei no 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os crimes hediondos. Desde então, firmou-se na jurisprudência que a fixação do regime inicial do cumprimento da pena, ainda em se tratando de crime hediondo, deve observar as disposições do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 8. Se os indícios da materialidade e da autoria delitivas em relação ao crime de associação criminosa produzidos na fase inquisitorial não foram ratificados pelas provas colhidas durante o crivo do contraditório e da ampla defesa, havendo dúvidas razoáveis sobre a contemporaneidade do vínculo associativo entre os denunciados ao tempo da prática dos crimes apurados no processo, a absolvição deve ser mantida. 9. Inexistindo, nos autos, identificação do menor, citado pela corré como um dos participares de dois roubos, sequer prova de sua idade, incabível a condenação dos apelantes pelo crime de corrupção de menores em, ao menos, dois dos roubos praticados. 10. Recursos conhecidos. No mérito, desprovidos os recursos dos réus Jhonatan Willian Barbosa Alves e provido parcialmente os apelos do acusado Alexandre Carvalho da Silva e da ré Leiliane dos Santos Silva. A recorrente alega violação aos artigos 315, §2o, incisos I, II e IV e 386, incisos III e VII, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono a sua tese. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime inicial diverso do fechado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, indicando afronta aos artigos 33, §§ 2 e 3o e 44, ambos do Código Penal. Requer, por fim, a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 315, §2o, incisos I, II e IV e 386, incisos III e VII, ambos do CPP, e 44 do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na alegada contrariedade ao artigo 33, §§ 2 e 3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “3. O regime inicial de cumprimento de pena deve obedecer às regras previstas no art. 33, § 2o, "a", do Código Penal, que estabelece que penas superiores a oito anos de reclusão devem ser cumpridas, inicialmente, em regime fechado. 4. A decisão do Tribunal de origem, ao fixar o regime inicial aberto, ainda que sob justificativa de excepcionalidade, não encontra respaldo na literalidade do art. 33, § 2o, "a", do CP, nem nos precedentes deste Tribunal, que reiteradamente apontam para a necessidade de cumprimento do regime fechado em condenações superiores a oito anos. 5. A jurisprudência do STJ é clara ao considerar que o regime inicial fechado é obrigatório para penas acima de oito anos, conforme precedentes da Quinta Turma (AgRg no HC 928.706/PE, AgRg no AREsp 2.460.084/CE)” (REsp n. 2.117.233/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030